Tribunal: TJPA
Processo: 0050527-47.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050527-47.2009.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE LAMEIRA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. CITAÇÃO DOS HERDEIROS MEDIANTE EDITAL. INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O autor faleceu (23/10/2010) no curso da demanda como retratado pela certidão de óbito sendo caso para suspensão do processo na forma do art. 313, I do CPC.

2.

Cabe observar que no caso presente o falecimento do autor foi informado por uma de suas filhas, senhora Rosana Melo, ao Oficial de Justiça que se deslocou ao endereço declinado nos autos para dar cumprimento à diligência ordenada pelo Juízo de primeiro grau, consoante certificado nos autos.

3.

Não deve ser desconsiderado que os herdeiros do autor sequer habilitados nos autos estavam, ademais não possuíam advogado constituído, razão pela qual a citação dos herdeiros por edital publicado no Diário da Justiça não se constituiu em meio eficaz para proporcionar aos demais herdeiros tomarem conhecimento da ação ajuizada pelo
de cujus
e, assim, viabilizar eventual habilitação para darem prosseguimento na lide ensejando claro prejuízo, razão pela qual a sistemática adotada não pode ser considerada como meio adequado nos termos do inciso II, do §1º do art. 313 do CPC.

4.
Não assiste razão ao apelado ao sustentar a desnecessidade da citação pessoal dos herdeiros, máxime porque o art. 690, caput, do CPC diz respeito a hipótese onde os próprios herdeiros peticionam requerendo habilitação nos autos, portanto hipótese distinta do que ocorreu no caso sob exame.

5.

Destarte, não estando os herdeiros do autor habilitados nos autos, tampouco possuindo advogado constituído a citação pessoal se faz necessária pela evidente inviabilidade de acompanharem nesse contexto a publicação de atos processuais no Diário de Justiça.

6.
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja oportunizado, mediante citação pessoal, eventual habilitação dos herdeiros do autor no feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao apelo do
Parquet
nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0050527-47.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROSANGELA DE NAZARÉ

INTERESSADO: JOSE LAMEIRA CAMPOS (FALECIDO)

ADVOGADA: GLÁUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA (OAB/PA 8.534)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA (OAB/PA 24.661)

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da parte autora e ausência de resposta ao edital de intimação pelos respectivos herdeiros.

O apelante, em síntese, sustentou a nulidade da citação dos herdeiros por edital, visto que o ato citatório devia ter sido pessoal. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para oportunizar a habilitação dos herdeiros do autor.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo a desnecessidade de citação pessoal consoante o disposto no art. 690 do CPC.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

O autor faleceu (23/10/2010) no curso da demanda como retratado pela certidão de óbito (ID 12164782 – Pág. 8) sendo caso para suspensão do processo na forma do art. 313, I do CPC.

O referido artigo também descreve o procedimento a ser seguido pelo julgador nas hipóteses de falecimento do autor da demanda. Confira-se:

Art. 313 (...)

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

(...)

II -
falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio,
determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados
, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.

Note-se que a norma processual permitiu ao juiz se valer dos meios de divulgação que reputar mais adequados para tornar público e/ou dar conhecimento aos eventuais herdeiros acerca do falecimento do autor da lide.

Cabe observar que no caso presente
o falecimento do autor foi informado por uma de suas filhas
, senhora Rosana Melo, ao Oficial de Justiça que se deslocou ao endereço declinado nos autos para dar cumprimento à diligência ordenada pelo Juízo de primeiro grau, consoante certificado nos autos (ID 12164782 – Pág. 7).

Não deve ser desconsiderado que
os herdeiros do autor sequer habilitados nos autos estavam, ademais não possuíam advogado constituído
, razão pela qual a citação dos herdeiros por edital publicado no Diário da Justiça não se constituiu em meio eficaz para proporcionar aos demais herdeiros tomarem conhecimento da ação ajuizada pelo
de cujus
e, assim, viabilizar eventual habilitação para darem prosseguimento na lide ensejando claro prejuízo, razão pela qual a sistemática adotada não pode ser considerada como meio adequado nos termos do inciso II, do §1º do art. 313 do CPC.

Não assiste razão ao apelado ao sustentar a desnecessidade da citação pessoal dos herdeiros, máxime porque o art. 690, caput, do CPC diz respeito a hipótese onde os próprios herdeiros peticionam requerendo habilitação nos autos, portanto hipótese distinta do que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, não estando os herdeiros do autor habilitados nos autos, tampouco possuindo advogado constituído a citação pessoal se faz necessária pela evidente inviabilidade de acompanharem nesse contexto a publicação de atos processuais no Diário de Justiça.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Parquet
, no sentido de
anular a sentença
determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja oportunizado, mediante citação pessoal, eventual habilitação dos herdeiros do autor no feito.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/10/2023